Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016554-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Comprovação de insuficiência de recursos. Ausência. Remuneração bruta e líquida consideráveis. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante.

O agravante sustenta que a análise para a concessão da gratuidade não deve se limitar ao valor bruto da remuneração, mas considerar a real capacidade financeira, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso de agravo interno consiste em verificar se o agravante tem direito ao benefício da justiça gratuita, ou seja, se ele comprova a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A concessão da AJG exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT tem exigido análise criteriosa da situação financeira do requerente para concessão da AJG.

5. Os documentos apresentados nos autos demonstram que o agravante aufere remuneração bruta superior a R$ 15.000,00 e líquida superior a R$ 6.000,00 mensais. As custas processuais, no valor de R$ 742,53, representam pouco mais de 10% de sua renda líquida mensal e menos de 5% de sua renda bruta, o que o desqualifica para o benefício, visto que não se enquadra no perfil de miserabilidade a ser socorrido pelo instituto.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016554-39.2025.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de “Revisão de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito” (Proc. nº 1002965-51.2025.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita ao agravante (cf. Id. nº 294471353).

O agravante insiste que a análise para a concessão da gratuidade não deve se limitar, exclusivamente, ao valor bruto da remuneração, mas sim considerar a real capacidade financeira do postulante de arcar com os ônus processuais sem comprometer seu mínimo existencial e o de sua família. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o consequente deferimento da justiça gratuita (cf. Id. nº 300224359).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2º, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Relembrando, a parte agravante sustenta que não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família, contudo, os documentos acostados aos autos demonstram que aufere remuneração bruta superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e líquida superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, após o desconto de pensão alimentícia e demais consignados.

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).

Não basta, pois, a simples declaração autoindulgente de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de mínima prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.

No caso em análise, os documentos acostados não são suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, que, em decisão devidamente fundamentada, reconheceu a existência de capacidade financeira para suportar o recolhimento das custas processuais, que implicam a totalidade de R$ 742,53, pouco mais de 10% da renda líquida mensal do autor/agravante e menos de 5% da renda bruta mensal deste, de modo que, definitivamente, o autor/agravante não preenche o perfil de miserabilidade ao qual o instituto da assistência judiciária gratuita deve socorrer.

Nesse sentido, é a unívoca jurisprudência desta eg. Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025